Tribunal: TJBA
Processo: 8149843-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149843-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: HERIC MELLO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA URGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, confirmando a tutela de urgência deferida, determinando a cobertura de procedimento cirúrgico e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na legitimidade da negativa de cobertura de cirurgia prescrita por médico assistente em caráter de urgência, bem como na possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões não prospera, pois o prazo recursal foi corretamente computado em dias úteis, considerando-se feriados e suspensão de expediente forense, revelando-se tempestivo o protocolo da apelação.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que cabe ao médico assistente a escolha do tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura quando há expressa indicação médica, especialmente em situações de urgência (AgInt no AREsp 1573618/GO, AgInt no REsp 1880040/SP).
5. A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tipo de tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), do direito à saúde (CF, art. 196) e da boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422).
6. A recusa injustificada em hipóteses de urgência enseja indenização por dano moral, caracterizado in re ipsa, não se tratando de mero dissabor.
7. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 revela-se proporcional, adequado ao caráter pedagógico da condenação e compatível com precedentes em casos análogos, não comportando redução.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Majoração de honorários em 2%, nos termos do Tema 1059 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149843-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado HERIC MELLO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto